Tribunal: STJ
Processo: 0004467-09.2024.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905731 - TO (2025
/0125822-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: CLEBER DURAES FERRAZ
ADVOGADO
: SERGIO BRUNO VIEIRA DA SILVA MELO - TO007301
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, com
base na Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão embargado quanto à análise da impugnação do agravo em
recurso especial referente à não incidência das Súmulas n. 7 e 83
/STJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, mas apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, o que não se verificou no caso.
4. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a
decisão, sem demonstrar omissão no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida. 2. Não se reputa carente de fundamentação o julgado, por
falta de análise das teses de mérito, quando o acórdão embargado
mantém decisão do Relator que nem sequer conhece do agravo em
recurso especial devido à aplicação da Súmula n. 182/STJ. 3. Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
253, parágrafo único, I; Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA48325065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: ea1b5066-5b56-4358-ac0b-9f6b2e799e6a

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp
2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
.
27/06/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48325065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: ea1b5066-5b56-4358-ac0b-9f6b2e799e6a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905731 - TO (2025
/0125822-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: CLEBER DURAES FERRAZ
ADVOGADO
: SERGIO BRUNO VIEIRA DA SILVA MELO - TO007301
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, com
base na Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão embargado quanto à análise da impugnação do agravo em
recurso especial referente à não incidência das Súmulas n. 7 e 83
/STJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, mas apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, o que não se verificou no caso.
4. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a
decisão, sem demonstrar omissão no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48325074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 70c23413-aac5-4a33-aefd-bc5ca91ef632

5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida. 2. Não se reputa carente de fundamentação o julgado, por
falta de análise das teses de mérito, quando o acórdão embargado
mantém decisão do Relator que nem sequer conhece do agravo em
recurso especial devido à aplicação da Súmula n. 182/STJ. 3. Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
253, parágrafo único, I; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp
2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
.
27/06/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEBER DURAES
FERRAZ ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de
Justiça, de minha relatoria, ementado nos seguintes termos (fls. 501-502):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude da aplicação da Súmula n. 182
/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não demonstrou, de forma concreta e
específica, o desacerto da decisão de inadmissão, limitando-se a
alegações genéricas e sem apresentar precedentes contemporâneos ou
supervenientes que demonstrassem divergência jurisprudencial.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme o art. 932, III, do CPC, e a Súmula n. 182
/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Alegações genéricas
não são suficientes para afastar a aplicação da Súmula n. 182/ STJ.

Documento eletrônico VDA48325074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 70c23413-aac5-4a33-aefd-bc5ca91ef632

O embargante alega que a decisão atacada é omissa, pois deixou de
apreciar no recurso anterior:
quando fora manejado o Agravo Regimental, a defesa técnica
demonstrou de maneira clara, que existiu impugnação específica em
face da decisão emanada do TJTO que denegou seguimento ao REsp,
em face da suposta incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

Ao final, pede o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, suprindo a omissão mencionada.
É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido
nos seguintes termos (503-504):
A decisão impugnada está assim fundamentada (fls. 430-435):
O agravo não pode ser conhecido.
O cotejo entre a decisão de inadmissibilidade e as razões do
presente agravo revela a ausência de impugnação específica dos
fundamentos adotados para inadmissão do recurso especial,
quais sejam, as Súmulas n.7 e 83 do STJ.
Com efeito, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que, ao
contrário do exarado na decisão agravada, a matéria discutida
no recurso especial é exclusivamente de direito, dispensando
exame do material fático-probatório.
Para fins de impugnação do óbice da Súmula n. 7/STJ, é
imprescindível que a parte demonstre como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a incursão no conjunto fático-probatório – o que não ocorreu –
, não sendo aceitável que a parte a contorne mediante alegação
abstrata de pretender revaloração, deixando de partir dos fatos
reconhecidos nas instâncias ordinárias para efetuar a sua
(AgRg no AREsp n. 1.711.751
própria avaliação da instrução
/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/06/2021
21/06/2021
(...). Quanto ao tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça pacificou a seguinte orientação:
A falta de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
(AgRg no AREsp n.

do STJ, aplicável por analogia
2.225.453/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
07/03/2023
, e AgRg no AREsp n. 1.871.630/SP, rel. Min.
13/03/2023
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/02/2023
).
23/02/2023
Documento eletrônico VDA48325074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 70c23413-aac5-4a33-aefd-bc5ca91ef632

(...). Com relação à impugnação da Súmula n. 83/STJ, conforme
a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
incumbe à parte apontar julgados, deste Superior Tribunal,
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo
ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta
Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo ou que não se
encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na
(AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, rel. Min. Sebastião
espécie.
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 18
/08/2023).
Na espécie, contudo, a parte agravante não se desincumbiu de
demonstrar o equívoco da decisão de inadmissão, uma vez que
não buscou comprovar que os julgados indicados na decisão
agravada são inaplicáveis à hipótese dos autos ou, ainda, que o
atual entendimento jurisprudencial desta Corte Superior não
mais se harmoniza com os precedentes nela indicados.
(...). Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os
requisitos de admissibilidade, pois deixou de impugnar, de
forma dialética, todos os fundamentos da decisão que, na
origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial, o que faz
incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932, inciso III,
do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal
por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
(...). Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII,
alínea "a", do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial.

Observa-se que a decisão de inadmissão do recurso especial assentou
os óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ. Todavia, no respectivo agravo,
a Defesa se limitou a aduzir, genericamente, a inaplicabilidade dos
referidos verbetes sumulares, o que enseja a impossibilidade de seu
conhecimento.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
rebata todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre,
concreta e especificamente, o seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos
termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois
concluiu que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, impede o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, no aresto atacado foi explicitamente consignado que
o embargante, nas razões do agravo, não desenvolveu argumentação concreta
no intuito de afastar os óbices, reiterando as teses suscitadas no recurso
especial.
Documento eletrônico VDA48325074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 70c23413-aac5-4a33-aefd-bc5ca91ef632

Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia, ao recorrente incumbe
demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que impugne especificamente todos os óbices por ela apontados.
Logo, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da
parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de promover a
rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que,
evidentemente, não corresponde à finalidade desse recurso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182, STJ.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser
sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao
óbice da Súmula no 182/STJ e o embargante se limitou a afirmar, de
forma genérica, que teria impugnado os fundamentos da decisão
agravada, sem transcrever os respectivos trechos ou indicar as folhas
das razões recursais que poderiam corroborar tal afirmação.
III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para
demonstrar a contradição e a omissão alegadas, nem para
afastar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a ausência de impugnação específica
e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, sendo
insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia.
Precedentes.
IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora
interposto visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria
que foi examinada, de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia
a falta de interesse processual no que tange aos efeitos modificativos
dos embargos declaratórios, pois a eventual reforma da decisão
recorrida, no sentido de conhecer do recurso especial, não teria
aptidão para alterar o desfecho da controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.201.983/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 27/06/2023, DJe de 04/07/2023, grifamos).

Como se vê, o embargante, apontando suposto vício integrativo,
busca a rediscussão da matéria.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 70c23413-aac5-4a33-aefd-bc5ca91ef632

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0125822-1
AREsp 2.905.731 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044670920248272700 44670920248272700
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEBER DURAES FERRAZ
ADVOGADO
: SERGIO BRUNO VIEIRA DA SILVA MELO - TO007301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLEBER DURAES FERRAZ
ADVOGADO
: SERGIO BRUNO VIEIRA DA SILVA MELO - TO007301
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605515605443164083@
2025/0125822-1 - AREsp 2905731 Petição : 2025/0048177-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48296261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:10:29
Código de Controle do Documento: 19D75176-89BC-4226-A8BE-5C0A3911505B